Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-85.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801033-85.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: HELEN CRISTIANA SILVA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM FUNDAMENTO EM LEI MUNICIPAL. VALIDADE. OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que reformou parcialmente sentença, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias a servidora da educação, decorrentes do descumprimento do piso salarial nacional do magistério, reconhecendo a validade de acordo extrajudicial celebrado com respaldo em legislação municipal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de autorização legislativa específica invalida o acordo extrajudicial firmado pelo Município com base na Lei Municipal nº 4.150/2012;
(ii) é devida a diferença salarial quando a remuneração da servidora supostamente ultrapassa o piso nacional em razão de gratificações;
(iii) a decisão impugnada violaria os princípios constitucionais da legalidade orçamentária e da reserva legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acordo extrajudicial firmado com base em norma municipal válida (Lei nº 4.150/2012), que vincula a remuneração dos profissionais da educação à evolução do FUNDEB.

4. Inexistência de violação ao princípio da legalidade orçamentária, pois o ajuste encontra respaldo em norma local com efeitos reconhecidos e aplicados pela própria Administração.

5. O pagamento das diferenças salariais decorre de imposição legal e não de renúncia de receita ou liberalidade administrativa.

6. O piso salarial nacional do magistério, fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, é obrigatório e sua constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4.167/DF.

7. Gratificações genéricas não podem ser utilizadas para compensar o piso nacional, conforme entendimento consolidado da Suprema Corte.

8. Ausência de inovação ou argumento jurídico relevante no agravo, que apenas reitera fundamentos já refutados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É juridicamente válido o acordo extrajudicial firmado por ente público com base em legislação municipal específica que vincula remuneração ao FUNDEB.

2. A composição da remuneração dos professores deve observar o piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, não sendo possível sua compensação por gratificações genéricas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 167, VIII; Lei nº 11.738/2008; Código Civil, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; TJPA, Apelação nº 0801054-61.2021.8.14.0035, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 22981728)
, de minha relatoria, por meio da qual foi parcialmente reformada a sentença proferida em primeiro grau, mantendo-se, todavia, a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas por
HELEN CRISTIANA SILVA DA SILVEIRA
, no bojo da Ação de Cobrança de Parcela Remuneratória referente à Diferença de Piso Salarial do Magistério.

Em suas razões, o ente municipal sustenta que a execução tem como fundamento acordo extrajudicial celebrado entre o Município de Óbidos e o Sindicato dos Servidores Municipais, o qual carece de respaldo legal, diante da ausência de autorização legislativa específica, configurando violação direta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Alega que atos administrativos que importem renúncia de receita ou assunção de obrigações financeiras necessitam, obrigatoriamente, de previsão legal expressa, sendo, portanto, inválidos os ajustes extrajudiciais que envolvam dispêndio de recursos públicos à margem de autorização normativa.

Aponta o prequestionamento dos artigos 37 e 167, inciso VIII, da Constituição da República, bem como dos artigos 100 e 841 do Código Civil, com vistas ao eventual manejo de recursos excepcionais às instâncias superiores.

Assevera, ainda, que os precedentes jurisprudenciais majoritários, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça Estaduais, têm reiteradamente repudiado a validade de acordos firmados por entes públicos sem a devida autorização legislativa.

Traz à colação, como precedente paradigmático, o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.362.851/PA, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu, em relação ao Estado do Pará, que a remuneração de professores, composta por diversas gratificações incorporadas ultrapassa o piso nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, o que afasta a possibilidade de complementação salarial.

Argumenta, por fim, que a parte exequente aufere vencimentos em patamar superior ao piso legal da categoria, circunstância que, por si, inviabiliza o reconhecimento de qualquer crédito a seu favor no âmbito da execução.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada e o regular prosseguimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja revista a sentença objeto de execução.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme certificado no ID nº 24532395.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De plano, e sem necessidade de maiores digressões, observo que não se vislumbram fundamentos jurídicos idôneos a justificar a reforma do decisum impugnado.

Explico.

A controvérsia central consiste em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática impugnada, notadamente no que tange à validade jurídica do acordo extrajudicial celebrado entre a Administração Pública municipal e seus servidores, à míngua de lei autorizativa específica.

Importa ressaltar, conforme delineado no decisum recorrido, o acordo extrajudicial tem amparo direto na Lei Municipal nº 4.150/2012, cujo artigo 2º estabelece a vinculação da remuneração dos profissionais da educação ao crescimento do FUNDEB. Tal instrumento normativo municipal confere suporte jurídico ao pacto celebrado, afastando a alegação de vício por ausência de autorização legislativa ad hoc.

Ademais, a jurisprudência citada, conquanto trate de hipóteses distintas, não elide o fato de que no presente caso o pacto se alicerça em norma local vigente, com efeitos reconhecidos e parcialmente cumpridos pela própria Administração, o que reforça sua validade à luz do art. 202, VI, do Código Civil.

Desta feita, o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da agravada caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal n.º 11.738/2008, firmando entendimento vinculante no sentido da obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério por todos os entes federativos, inclusive os municípios.

Destaco, por oportuno, que na mesma direção já decidiu este Tribunal em demanda semelhante a dos presentes autos envolvendo o Município agravante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. O PLANEJAMENTO E O PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO.
ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO STF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (Decisão Monocrática. 1ª Turma de Direito Público. Processo nº 0801054-61.2021.8.14.0035, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Data da Decisão 18/08/2022)

Sendo assim, não merece acolhida a tese recursal no ponto em que pretende afastar tal obrigação.

No tocante à aplicação do piso nacional, a decisão recorrida também é precisa ao registrar que: “a gratificação paga de forma indistinta não se enquadra como vantagem pessoal apta a excluir a incidência do piso nacional” (id. ibid.). A tentativa de afastar a aplicabilidade da ADI 4.167/DF com base no RE 1.362.851/PA não se revela suficiente, uma vez que este último trata de hipótese distinta e não revoga os efeitos da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Nestes termos, o pagamento de vencimentos em desacordo com o piso previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 configura afronta à legalidade, sobretudo diante da manifestação do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da mencionada legislação, conferindo-lhe eficácia vinculante e abrangência nacional. Confira-se:

Depreende-se da leitura dos enxertos legais acima, que a Lei nº 11.738/08 tem abrangência nacional – já reconhecida inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme será demonstrado a posteriori, o que abrange os entes públicos estaduais e municipais. É de se registrar, inclusive, que referida demanda foi levada ao STF, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.167-DF, na qual os governadores dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará, insurgiram-se contra a constitucionalidade da referida legislação, tendo, ao final, sido julgada improcedente, reconhecendo-se a legalidade da norma que fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério (professores da educação básica), consoante abaixo transcrito: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei Nº 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei Nº 11.738/2008. (ADI 4167, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08- 2011 EMENT VOL02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, evidencia-se que o agravante está vinculado à obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo do agravante em vista de decisão que lhe é desfavorável.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Por fim, cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso. Além disso, o recurso interposto pelo agravante
limita-se a repetir fundamentos já amplamente enfrentados e refutados na decisão atacada, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Assim, a decisão recorrida revela-se juridicamente acertada, não merecendo reforma quanto aos pontos impugnados no presente agravo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025